Tribunal: TJDFT
Processo: 0708246-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRDR No 14. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. Consoante IRDR no 14 deste Tribunal, “no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”.

2. A par do que restou decidido no aludido paradigma, deve a decisão agravada ser reformada, a fim de permitir a inclusão das prestações vincendas no débito exequendo.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.